Tribunal: STF
Processo: RE 261590
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DO MÉRITO DA
LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A questão acerca do cabimento do recurso de revista está
afeta à norma processual trabalhista, o que não dá ensejo ao recurso
extraordinário por alegação de ofensa direta a dispositivo da
Constituição Federal.
2.      Exame do mérito da lide. Impossibilidade. A matéria não foi
apreciada na instância de origem, dado que o recurso de revista não
ultrapassou a fase de conhecimento. Hipótese em que não há falar em
negativa de prestação jurisdicional e inobservância do princípio do
devido processo legal.
Agravo regimental a que se nega provimento.